Tribunal: TJDFT
Processo: 0751895-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. DIVULGAÇÃO DE CENA DE PORNOGRAFIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I - Caso em Exame

1. Ação cautelar inominada incidental apresentada pelo Ministério Público contra decisão do Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que rejeitou denúncia contra o requerido pelos crimes dos artigos 147, § 1o, e 218-C, § 1o, do Código Penal, e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, e indeferiu pedido de prisão preventiva. O Ministério Público pleiteia a concessão de efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto e a decretação da prisão preventiva do requerido em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, ameaças à vítima e divulgação de material íntimo sem consentimento.

II - Questões em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do requerido, em especial o periculum libertatis; e, (ii) estabelecer se o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência justifica a substituição dessas por medida mais gravosa.

III - Razões de decidir.

3. A decretação da prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a integridade da vítima.
4. O artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal admite a prisão preventiva em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente para garantir a efetividade das medidas protetivas.

5. O artigo 20 da Lei no 11.340/2006 prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agressor em qualquer fase do processo, caso demonstrada a sua necessidade.

6. O requerido já foi condenado por crimes similares contra a mesma vítima e, após sua soltura, descumpriu novamente medidas protetivas, praticando novas condutas ilícitas, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar.

7. As ameaças reiteradas, a criação de perfis falsos para exposição da vítima e a insistência no descumprimento das determinações judiciais demonstram o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, justificando a prisão preventiva.

8. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sendo corroborada por elementos concretos que indicam a autoria dos crimes pelo requerido.

9. A gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva afastam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária a segregação para evitar novos delitos e resguardar a ordem pública.

IV – Dispositivo.
10. Ação Cautelar julgada procedente.